Tribunal: TJSP
Processo: 1002361-53.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Ação de Regresso – Acidente de trânsito - Culpa evidenciada - Veículo que atinge o que trafega à sua frente- Prova segura.
Pedido de reconhecimento de ilegitimidade de parte- Impossibilidade de conhecimento – Art. 18o do Código de Processo Civil.
Apelo improvido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002361-53.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARCO
ANTONIO MUSCIACCHIO (JUSTIÇA GRATUITA) e PASQUALE MUSCIACCHIO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002361-53.2017.8.26.0009 SÃO PAULO VOTO No 47953 2/4
VOTO No 47.953
APELAÇÃO CÍVEL no 1002361-53.2017.8.26.0009
No 1a Instância: 1002361-53.2017.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL
APELANTES: MARCO ANTONIO MUSCIACCHIO E PASQUALE MUSCIACCHIO
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
25a Câmara de Direito Privado
Ação de Regresso – Acidente de trânsito - Culpa evidenciada -
Veículo que atinge o que trafega à sua frente- Prova segura.
Pedido
de
reconhecimento
de
ilegitimidade
de
parte-
Impossibilidade de conhecimento
Art. 18o do Código de
Processo Civil.
Apelo improvido.
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuíza ação de regresso, em
desfavor de Marco Antonio Musciacchio e Pasquale Musciacchio, afirmando, em síntese,
haver firmado contrato de seguro com Antonio José Cunha. Aduz que, no dia 27/03/2015,
o carro segurado trafegando por uma Rodovia foi atingido, em sua traseira, pelo veículo
dirigido pelo primeiro réu e de propriedade do segundo, causando prejuízos.
Cumpriu o contrato, e por esta ação, pretende ver-se ressarcida do valor R$
20.218,55.
A ação teve regular processamento e foi julgada procedente.
Marco Antonio Musciacchio, inconformado, apela pretendendo ver
admitida a ilegitimidade de parte de Pasquale Musciacchio. No mérito, pede a
improcedência da ação.
Houve apresentação de contrarrazão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002361-53.2017.8.26.0009 SÃO PAULO VOTO No 47953 3/4
Este é o relatório.
A ação foi ajuizada em desfavor de Marco Antonio Musciacchio e Pasquale
Musciacchio. O primeiro compareceu nos autos fls. 49, o mesmo tendo ocorrido com o
segundo.
Este último apresentou contestação, afirmando sua ilegitimidade de parte,
que não foi reconhecida.
Neste recurso, o primeiro réu, Marco Antonio, pretende ver admitida a
ilegitimidade de parte de Pasquale.
Com o devido respeito a entendimento diverso, não há possibilidade de
terceiro pleitear direito alheio. Incide, neste caso, a regra do artigo 18, do Código de
Processo Civil. Assim, caso aquela pessoa pretendesse ver analisado novamente o seu
pedido de ilegitimidade de parte, deveria ela recorrer. Não o fazendo, nenhuma outra
pessoa está habilitada a fazê-lo.
Não há dúvida de que a presunção de culpa do motorista que trafegava atrás
de outro e que o atinge, não é absoluta.
Contudo, é indispensável a existência de prova segura da culpa do motorista
que vai a frente. Como corretamente pontuado na sentença, o carro segurado, segundo
testemunhas, estava na pista da direita, em baixa velocidade, e com o farol acesso.
Não se pode olvidar que a rodovia em que estavam trafegando possui quatro
faixas em cada mão de direção.
Ponderando em torno destes elementos, fica, ao meu juízo, patente que o
culpado pelo acidente foi o requerido, pois poderia perfeitamente tomar medidas para evitá-
lo.
Em suma, a ação é procedente.
O valor será atualizado na forma da sentença, bem como a forma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002361-53.2017.8.26.0009 SÃO PAULO VOTO No 47953 4/4
contagem dos juros.
As verbas de sucumbência são mantidas e honorário de Advogado fica
em11 % sobre o valor da condenação.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator